Tribunal: STF
Processo: ARE 1565361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO BANCO EMBARGANTE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUJEIÇÃO PASSIVA DO ARRENDATÁRIO E DO ARRENDADOR/ARRENDANTE, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 1º, III, E § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 7.543/1988.



    "Não há lei complementar que discipline o IPVA, o que seria, a rigor, uma exigência constitucional (art. 146, inc. III, a, da CF). Mas a normatização estadual ou distrital, nessa omissão, tem sido considerada bastante. A partir daí, seguidos os parâmetros comuns do CTN (arts. 121 e ss.), a lei local apontará o sujeito passivo (contribuintes e responsáveis: art. 121). Quem esteja vinculado ao fato gerador (art. 128) pode ser definido como responsável, até solidariamente (art. 124). A lei catarinense aponta como responsável o arrendatário, mas imputa solidariedade a quem tenha interesse comum na hipótese de incidência. É o caso exatamente do arrendante. O fato, então, de se debitar sujeição passiva ao consumidor não afasta a corresponsabilidade da instituição financeira. [...]" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4001531-83.2018.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-11-2019).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA A SER ANTERIORMENTE CONSIDERADO COMO PARÂMETRO. ALMEJADA MUDANÇA DE CRITÉRIO PELO RECORRENTE. REFORMA DA DECISÃO, NESSE TÓPICO.



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO, NA HIPÓTESE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente